Tribunal: TJES
Processo: 5001393-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001393-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYZ VIANA COSTA SCHUBERT
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001393-23.2023.8.08.0048

RECTE.: LAYZ VIANA COSTA SCHUBERT

RECDOS.: GOL LINHAS AEREAS S.A., GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
ATRASO
DE VOO. ESTORNO DE PASSAGEM.
PASSAGEIRA QUE ESCOLHEU POR EMBARCAR EM OUTRO AVIÃO. PERDA DE COMPROMISSO.

PASSAGEM
ADQUIRID
A
COM HORÁRIO DE CHEGADA DO VOO EXTREMAMENTE PRÓXIMO AO
DA PROVA
. RISCO ASSUMIDO PEL
A

CONSUMIDORA
. DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as Recorridas apresentaram contrarrazões (Id 5371588, 5371592 e 5371596) e estão assistidas por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente, em que pesem os argumentos das recorridas acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos de tempestividade, cabimento e preparo, motivo pelo qual recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5371532), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, sob argumento de que a autora adquiriu uma passagem de avião, contudo, na hora do embarque, recebeu a informação de que a viagem foi cancelada e os passageiros seriam remanejados para outro voo, razão pela qual se viu obrigada a adquirir outra passagem, bem como que os atos praticados por esta lhe causaram lesão a personalidade jurídica.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o atraso no voo é falha na prestação de serviços, motivo que gera direito à indenização por danos materiais e morais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a 2ª recorrida (GOTOGATE) ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a autora/recorrente, por ser agência de viagem, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso em tela, a autora alegou na inicial que adquiriu passagem com o seguinte itinerário: Brasília/DF com destino à Vitória/ES, com conexão em Salvador/BA; embarcando às 11h45min e saindo de Brasília às 12h25min; chegando em Salvador às 14h20min, embarcando às 14h20min e saindo do aeroporto baiano às 15h00min e chegando em Vitória às 16h35min. Afirmou que a viagem foi em virtude de entrevista ao consulado. Contudo, na hora do embarque recebeu a informação de que o voo da GOL foi cancelado e os passageiros seriam remanejados para outro voo, mas da LATAM, que sairia entre o final da tarde e início da noite. Ocorre que a autora tinha prova final na faculdade às 18h00min, e, em razão da prova e de sua filha de apenas 01 ano que estava irritada, não embarcou no avião e adquiriu outro voo que tinha um itinerário melhor, com chegada às 19h05min. Todavia, chegou atrasada e perdeu a prova final, ficando reprovada. Pediu o reembolso do voo cancelado, mas sem êxito, razão pela qual requereu na presente ação a restituição dos valores, indenização por danos morais e o pagamento do valor relativo à disciplina perdida.

Por sua vez, a empresa ré GOL não nega que houve problema na viagem, entretanto, alega que ocorreu atraso de 02h30min e não cancelamento (5371513 - Pág. 5). Argumentou que o atraso ocorreu em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, comuns em viagem de avião, porém, não teria desamparado a autora, tendo oferecido reacomodação na próxima voo disponível na malha aérea, o que não foi aceito.

O ponto controvertido consiste em apurar se há dever de indenizar por danos materiais e morais em razão de cancelamento/atraso de voo.

No caso dos autos, em verdade, houve o atraso do voo da autora.

Os documentos de Ids. 5371431, 5371433 e 5371484 comprovam a aquisição do voo G31826, que partiria dia 16/12/2022 às 12h25min, bem como, cartão de embarque do citado voo (Ids 5371432). Contudo, apesar da autora ter alegado na inicial que comprou passagens da LATAM por causa do atraso da GOL, observa-se que a passagem na qual houve atraso foi adquirida em 09/12/2022 (Ids. 5371433 e 5371484). Por sua vez, a passagem da LATAM, foi adquirida em 19/09/2022 (Id 5371487), portanto, bem antes da viagem. Além disso, no e-mail enviado à instituição de ensino, a autora declarou que “comprou 2 passagens para não ter erro” (Id 5371429 - Pág. 3). Assim, o que se observa é que a autora escolheu por conta própria não embarcar no avião da GOL.

Segundo o STJ, o dever de reparação em razão do atraso não é presumido, sendo necessária a análise das particulares do caso concreto tais como: o tempo de atraso, a oferta de alternativas pela companhia aérea, o fornecimento de informações claras, se houve suporte material e se o consumidor perdeu compromisso inadiável. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. [...]. 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. [STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJE 21/11/2018].

A jurisprudência se consolidou no sentido de que o atraso inferior a 04 horas não é suficiente para gerar indenização. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Transporte aéreo. Atraso de voo. Falha na prestação do serviço. Sentença improcedente. Conduta abusiva não configurada. Atraso de voo inferior a quatro 04 horas. Danos morais indeferidos. Precedentes desta 5ª turma recursal. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (JECBA; RInom 0010702-84.2023.8.05.0001; Quinta Turma Recursal; Relª Juíza Mariah Meirelles de Fonseca; DJBA 03/08/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo em trechos de ida. Atraso inferior a 04 horas. Lapso que não ultrapassa o limite de tolerância estabelecido no código brasileiro da aeronáutica e resolução 400/2016 da anac. Ausência de prova de situação que importe em abalo moral indenizável. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR; RInomCv 0043988-57.2021.8.16.0182; Curitiba; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Manuela Tallão Benke; Julg. 07/11/2022; DJPR 08/11/2022)

Todavia, no caso dos autos a autora alega que a razão da viagem foi entrevista ao consulado e, por causa do atraso da companhia aérea, perdeu compromisso inadiável, qual seja, a prova final da faculdade.

Apesar de tais argumentos, não houve prova de que a entrevista ao consulado seria compromisso inadiável, inclusive, vê-se que no e-mail da entrevista consta a informação de que ela poderia ser reagendada até o dia 14/12/2022 (Id 5371489 - Pág. 6).

Nesse sentido, o que se observa é que a autora agendou entrevista ao consulado em agosto de 2022 (Id 5371489), tendo comprado as passagens da LATAM em 19/09/2022, com chegada às 19h05min (Id 5371487), contudo, em dezembro descobriu que estava de prova final, razão pela qual adquiriu em 09/12/2022 passagem da GOL em horário mais próximo, com chegada às 16h35min para que conseguisse chegar na instituição de ensino às 18h00min.

Entendo que a autora ao agir dessa forma, assumiu risco, pois poderia ter reagendado o compromisso no consulado para outro dia a fim de focar na prova final. Além disso, vê-se nas passagens da GOL que a diferença de horário entre a chegada do aeroporto (16h35min) e da prova (18h00min) é de apenas 01h25min, e, ainda que se reconheça a situação de desconforto em razão da prova final e do fato da passageira estar acompanhada de criança, estava ciente do risco de algum atraso. Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA. ATRASO DE VÔO. FORTUITO INTERNO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO MORAL CONFIGURADO. LESÃO ANÍMICA SUPORTADA PELOS AUTORES/PASSAGEIROS. VERIFICAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do transportador é objetiva. A previsibilidade da apresentação de defeitos em equipamentos e sistemas das aeronaves (fortuito interno), porquanto inerente ao risco da atividade econômica, associada à obrigação da prestadora do serviço em manter disponíveis mecanismos preventivos e eficazes para a superação pontual de ocorrências da espécie, afasta a invocação da excludente de força maior. Na fixação do valor de indenização por danos morais são observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com a conduta lesiva e as suas repercussões, bem como os parâmetros adotados pelos Tribunais. Ainda, necessário considerar a Teoria do Ilícito Lucrativo, de maneira que a quantia condenatória também alcance as suas funções de punição, desestímulo e pedagógica. V. V. APELAÇÕ CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO POR RAZÕES TÉCNICAS. ALEGAÇÃO DE QUE O VOO TINHA POR OBJETIVO ESTAR EM SEPULTAMENTO DE PARENTE. FALTA DE PROVA DO DIA E HORA DO SEPULTAMENTO. BILHETE ADQUIRIDO COM HORÁRIO DE CHEGADA DO VOO EXTREMAMENTE PRÓXIMO AO ALEGADO HORÁRIO DO SEPULTAMENTO. PERDA DO SEPULTAMENTO. RISCO ASSUMIDO PELO PASSAGEIRO. INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL.
Não configura dano moral o pequeno atraso do voo contratado junto a companhia aérea se o passageiro contratou voo com horário de chegada extremamente próximo ao alegado horário do sepultamento de seu parente, que seria a razão da viagem, mormente quando a parte sequer faz prova do dia e horário do referido sepultamento.
(TJMG; APCV 5003532-37.2019.8.13.0148; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 10/05/2023; DJEMG 11/05/2023) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO DE DUAS HORAS. ESPERA QUE NÃO ULTRAPASSA O RAZOÁVEL. COMPROMISSO MARCADO SEM QUE HAJA AO MENOS UMA HORA DE DIFERENÇA ENTRE A CHEGADA DO VOO E O COMPROMISSO, É ÔNUS DO CONSUMIDOR. CIÊNCIA DO RISCO DE ALGUM ATRASO. MERO ABORRECIMENTO. CONTRATEMPOS QUE PERMEIAM AS RELAÇÕES DE COMÉRCIO DA VIDA MODERNA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005412176, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 24-04-2015)

Não reconhecido o direito à indenização por danos materiais e morais, resta prejudicado o pedido de pagamento da matéria de faculdade na qual a autora ficou reprovada, além disso, mesmo se a recorrente fizesse a prova, nada garante que ela teria sido aprovada.

Desse modo, vota-se pela manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, tenho que a recorrente não contrastou no recurso uma questão relevante, qual seja a data da compra das passagens da LATAM.

Isso porque, na inicial refere-se à compra em razão do atraso do voo da recorrida, mas, conforme observado pelo juiz sentenciante, “a autora já havia realizado a compra das passagens pela companhia aérea LATAM desde 19/09/2022, não sendo a compra ocasionada pelo atraso no voo da ré GOL”.

A contradição não esclarecida entre o fato apontado como constitutivo do direito (cancelamento/atraso do voo da Gol e compra de novas passagens) e os documentos que instruem os autos inviabilizam a reforma da sentença. Ou seja, ainda que o atraso seja fato incontroverso, não há como ignorar essa inconsistência sobre questão relevante do processo.

Ante o exposto, voto por acompanhar o relator.